Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-45.2020.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015562-45.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOLARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.289.102/0001-22 (EMBARGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO), IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (EMBARGADO), JOANA AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 970.476.431-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 970.476.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -TRIBUTÁRIO - TACIN - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE - ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 -MODULAÇÃO DO JULGADO COM EFEITO
EX NUNC,

A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO

-

ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO - INCABÍVEL A IMEDIATA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA INVOCADA PELO AGRAVANTE - NATUREZA NÃO VINCULATIVA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Considerando que o TJMT julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
“ex nunc”
a partir do trânsito em julgado, o que ainda não se concretizou, é incabível a imediata aplicação da modulação, pelo risco de acarretar prejuízos, caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que posteriormente possa vir a ser modulada de forma diversa.

2. Não incorre em omissão o acórdão questionado, quando este, apesar de divergir da tese levantada pela parte, aponta os fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a decisão, até porque o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo ou jurisprudência de natureza não vinculativa que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a sua oposição caso inexistentes os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC, eis que os declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e, conforme se infere das razões expostas nos aclaratórios (id. 164992682), o Embargante alega:

- omissão no acórdão, por não se atentar para o julgamento final da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000 e da ADI 4411/MG, que versam sobre a temática debatida;

- o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado;

- a necessidade de que todos os julgadores sigam o precedente fixado no julgamento da ADI referida, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do
decisum
para a sua aplicação;

- no julgamento da ADI 4411/MG o STF decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio Mineira, para que esta tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020).

Ao final, requer seja suprida a omissão apontada, com efeitos infringentes, e consequente provimento do seu recurso.

Apesar de intimado, o prazo para as contrarrazões do Embargado fluiu sem qualquer manifestação de sua parte (id. 169838196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos com o fito de aclarar alegada omissão existente no acórdão que julgou o mérito do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TACIN – EFEITO EX TUNC – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 - MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE – TEMA 16 DO STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA

1. A cobrança da Taxa de Segurança contra incêndio – TACIN – prevista no art. 100 da Lei Estadual n.º 4.547/82 foi declarada inconstitucional (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000). Em se tratando de atividade estatal precípua e serviço essencial prestado à população, deve ser operada mediante a arrecadação de impostos, não cabendo ao ente federativo a criação de taxa para tal fim (Tema 16 do STF).

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado proferido no âmbito da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, pede a aplicação da regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN.

3. Apelação desprovida.

Diante da transcrição da ementa, não são necessárias maiores digressões no julgamento dos Embargos, quanto à inexistência da omissão apontada, pois tanto a sua premissa maior quanto a menor apontam para a apreciação da questão no julgado.

Aliás, como o próprio Embargante ressalta,
o TJMT julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, ou seja, a
partir do trânsito em julgado
.

Ocorre que o
decisum
proferido ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de Embargos de Declaração interpostos pela FIEMT – Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, o que pode ser verificado diretamente nos autos do processo no sistema PJE.

Por fim, no intuito de esclarecer qualquer dúvida quanto à inexistência da omissão apontada, destaco o trecho do voto embargado que tratou dessa questão:

“Pois bem. A questão sobre a modulação de efeitos da ADI estadual, invocada pelo impetrante, tem sido analisada por esta Câmara julgadora, com a conclusão de que se mostra incabível a sua imediata aplicação, pois ainda não transitada em julgado, estando pendente julgamento de recurso.

Aliás, em consulta realizada no sistema PJE, é possível constatar que o último andamento daquela ação data de 08/02/2023, estando pendente de julgamento Embargos de Declaração interpostos nos autos.

Nesse esteio, não se mostra coerente a imediata aplicação da modulação de efeitos, sob pena de acarretar prejuízo às partes, caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que posteriormente possa ser modulada de forma diversa.

Em arremate, a ADI estadual declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n.º 4.547/82, tornando ilegal a cobrança da TACIN pelo Apelante.”
(id. 163701676, pp. 5/6)

Sobre a ADI
4411/MG, acrescento que não se trata de Acórdão proferido em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, daí porque tem natureza sugestiva, ao invés da vinculante, além de não versar sobre Lei do
Estado de Mato Grosso
.

Demais disso, para se chegar à conclusão vertida em sua parte dispositiva, a decisão embargada se escudou, também, no Tema 16 do STF e na modulação dos efeitos do julgado do
leading case
que gerou a tese firmada por aquela Corte.

Insta consignar, por derradeiro, que o fato de ter esta Corte deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela parte Embargante, elegendo fundamentos diferentes dos por ela escolhidos, não retrata contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de Embargos de Declaração.

Ademais, é sempre importante salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC.

Portanto, ante ao que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)
(g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.

2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício.

3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.

4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
”

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023)
(g.n.)

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023